Tribunal: TJES
Processo: 5004491-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004491-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: MARIO EVENCIO TEIXEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PORTABILIDADE INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que deferiu tutela provisória para impedir a realização de portabilidade do benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária, por indícios de transferência indevida sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória; (ii) analisar a razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O documento anexado aos autos indica que houve alteração do domicílio bancário do benefício previdenciário para o Banco Agibank, sem solicitação do beneficiário.

4. Está demonstrado o risco de dano irreparável, considerando que o autor é idoso e depende do benefício para sua subsistência.
5. A multa cominatória foi fixada com teto, o que afasta alegação de excessividade.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de fixação e execução da multa nos moldes do art. 537 do CPC/2015, condicionando seu levantamento ao trânsito em julgado da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela provisória em casos de portabilidade indevida de benefício previdenciário.

2.
A fixação de multa diária com valor máximo não caracteriza abusividade, desde que razoável e proporcional.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.169.203/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.02.2025, DJEN 07.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004491-92.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A.

AGRAVAD
O
: MARIO EVENCIO TEIXEIRA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

BANCO AGIBANK S.A.
interp
ôs

recurso de
agravo de instrumento
em face d
a
respeitável
decisão
id
61963895
(PJe de primeiro grau), proferida pelo
Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de São Mateus nos autos da “AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO LIMINAR” registrada sob o n. 5004726-83.2023.8.08.0047, proposta contra ele por
MARIO EVENCIO TEIXEIRA
,
que acolheu “o pedido liminar para determinar que a requerida se abstenha de realizar a portabilidade do benefício previdenciário do autor até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração”.

N
as razões do recurso (id 12857027
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) não estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória; 2) “cumpre ressaltar que não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada”; 3) “a obrigação de fazer determinada na decisão proferida é impossível de ser cumprida/atendida”; 4) “A obrigação se torna impossível de ser cumprida uma vez que o Banco Agravante não tem os meios para trocar o domicílio bancário do beneficiário para outra Instituição Bancária, apenas alterar o benefício para o próprio o Banco Agibank”; 5) “Para a troca do domicílio, deve ser realizada a solicitação junto àquele banco e/ou instituição que for de sua preferência. Por isso, o Requerido não possui legitimidade junto ao INSS para fazer o pedido de alteração do domicílio bancário para outro banco ou instituição”; e 6) a multa foi fixada em valor excessivo.

Requereu o provimento do recurso
para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

Na respeitável decisão recorrida está expresso que “A parte autora peticionou nos autos, ao Id nº 61660772, informando que seu benefício previdenciário foi indevidamente transferido para a agência do Banco Agibank S.A., ora requerida, sem que tenha realizado qualquer pedido de portabilidade”.

No caso, o documento id
61660773
(PJe de primeiro grau), que é relacionado ao histórico de créditos do Instituto Nacional do Seguro Social, faz alusão “Banco: 756 - BANCO SICOOB OP: 852371 - PA130 LOJA AGIBANK VITORIA – ES”. Tenho que tal documento legitima, em tese, a alegação do autor.

Lado outro, o argumento do agravante de que não há
periculum in mora

hábil a justificar o deferimento da liminar
não se afigura correto.
Conforme foi salientado na petição id 61660772 “O perigo de dano é manifesto, dado o comprometimento financeiro do Autor, pessoa idosa, que depende integralmente de seu benefício previdenciário para sua subsistência”.

Sobre o argumento relacionado ao excesso da multa, não vejo como acolhê-lo porque na respeitável decisão recorrida foi estabelecido um teto para incidência da
astreintes
.

Demais, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “com a entrada em vigor do CPC/2015, não houve alteração do entendimento consolidado na vigência do CPC/1973, no sentido de que a multa cominatória somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença e o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo, ficando condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença que a fixou” (REsp n. 2.169.203/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.